Tribunal: STF
Processo: ARE 907683
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Inovação no agravo regimental. Inadmissibilidade. 3. Alegação de prescrição do fundo de direito. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.